Tribunal: TRF3
Processo: 6238273-49.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
168/261)

6238273-49.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6238273-49.2019.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO ADALBERTO BOTARO

PARTE AUTORA: BENEDITA APARECIDA GONCALVES BOTARO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - SP165786-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119-A

APELADO: PAULO ADALBERTO BOTARO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BENEDITA APARECIDA GONCALVES BOTARO

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - SP165786-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO COM EFEITO RESCISÓRIO. FRAUDE EM FORMULÁRIO SB-40. RECONHECIMENTO DE TEMPO COMUM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. INEXISTÊNCIA DE VALORES INDEVIDOS. REJEIÇÃO DE DEVOLUÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra acórdão que, ao reconhecer nulidade de sentença "extra petita" e admitir ação revisional com efeito rescisório, havia determinado o cancelamento de aposentadoria especial e da pensão por morte dela decorrente, afastando a restituição de valores, sendo alegadas omissões quanto ao preenchimento de requisitos para aposentadoria e quanto à devolução de valores recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado instituidor preenchia os requisitos para concessão de aposentadoria independentemente do período especial impugnado, afastando o cancelamento do benefício e da pensão por morte; (ii) estabelecer se há obrigação de devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão anterior incorre em omissão ao não enfrentar a alegação de que o segurado preenchia os requisitos para aposentadoria independentemente do período especial impugnado.

O conjunto probatório demonstra que o segurado laborou regularmente e possuía tempo de contribuição suficiente para a aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que desconsiderada a especialidade do período controvertido, o qual deve ser computado como tempo comum.

O inquérito policial conclui pela efetiva prestação de serviço, imputando irregularidade apenas ao formulário SB-40, sem participação do segurado, o que afasta a descaracterização do tempo de contribuição.

A ação revisional com efeito rescisório exige prova falsa determinante para concessão do benefício, o que não ocorre quando o segurado preenche os requisitos por outros meios válidos.

A manutenção do direito ao benefício afasta o cancelamento da aposentadoria e, por consequência, da pensão por morte, admitindo-se apenas a revisão da espécie para aposentadoria por tempo de contribuição.

Inexistindo benefício indevido, não há que se falar em devolução de valores, afastando a incidência dos arts. 876, 884 e 885 do Código Civil e do art. 115 da Lei no 8.213/1991.

A hipótese não se enquadra no Tema 692 do STJ, pois os valores foram recebidos por força de decisão transitada em julgado, e não por tutela provisória posteriormente revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração opostos pela parte ré parcialmente acolhidos e opostos pelo INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A irregularidade em documento que não influencia o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício não autoriza sua desconstituição em ação revisional com efeito rescisório. 2. O tempo de serviço comprovado pode ser reconhecido como comum quando afastada a especialidade, preservando o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. 3. A inexistência de benefício indevido afasta a obrigação de devolução de valores recebidos a título previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 85, §§ 2o e 3o; CC, arts. 876, 884 e 885; Lei no 8.213/1991, art. 115.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022; STJ, ED no MS 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, REsp 1.401.560/MT (Tema 692).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6238273-49.2019.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO ADALBERTO BOTARO

PARTE AUTORA: BENEDITA APARECIDA GONCALVES BOTARO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - SP165786-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - SP165786-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119-A

APELADO: PAULO ADALBERTO BOTARO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BENEDITA APARECIDA GONCALVES BOTARO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARA, e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra o acórdão (Id 132952451) que, em sessão realizada em 26.5.2020, reconheceu a nulidade da sentença, caracterizada como "extra petita", pois prolatada com fundamento em CTPS que não pertence ao segurado instituidor, já que a inicial e o Inquérito Policial questionavam apenas a fraude na emissão do formulário SB-40, ficando prejudicadas as preliminares de incompetência e cerceamento de defesa e, pela teoria da causa madura, em razão do decurso do prazo da ação rescisória e da prova falsa utilizada no reconhecimento da especialidade no período, admitiu a ação revisional com efeito rescisório para, com efeitos "ex nunc" para determinar o cancelamento do benefício da aposentadoria especial deferida ao segurado instituidor PAULO ADALBERTO BOTARO e, consequentemente, da pensão por morte de titularidade da ré BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO, ficando rejeitado o pedido de restituição dos valores já recebidos.

Em suas razões (Id 133640317), a cônjuge supérstite, BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO, aduz omissão no acórdão, em suma, quanto à alegação de que no IPL ficou comprovado o efetivo labor do segurado instituidor e que a CTPS e os períodos constante no CNIS comprovam que, mesmo sem incluir o período impugnado na contagem de tempo, o segurado já teria preenchido os requisitos para a concessão de sua aposentadoria.

Por outro lado, o INSS, em suas razões (Id 133729271), argumenta que o entendimento consignado no julgado desta Turma não pode prevalecer, ante a omissão e obscuridade existente quanto à necessidade de devolução pelo beneficiário de quantias recebidas a título de benefício previdenciário, em antecipação de tutela posteriormente revogada. Afirma que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, julgado na sistemática do artigo 543-C do CPC (Repetitivo), já pacificou a tese ora defendida pelo INSS de necessidade de devolução, rechaçando de vez a irrepetibilidade de tais valores. Defende ser desnecessária a prova da má-fé e inútil a prova da boa-fé neste contexto em que tem o beneficiário o dever de ressarcir o reconhecido como injustamente recebido, independentemente da discussão acerca deste elemento subjetivo, a teor do disposto nos artigos 876, 884 e 885, do Código Civil, e no artigo 115, da Lei n. 8.213/1991, o que a torna obscura e omissa. Suscita o prequestionamento da matéria ventilada.

Anota-se que no acórdão (Id 342999727), esta Turma, entendendo que em sessão anterior, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelas partes, não enfrentou questão relevante arguida pelo cônjuge supérstite BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO, capaz de infirmar a conclusão adotada naquele julgamento, acolheu questão de ordem para anular o acórdão dos embargos de declaração e, por consequência, todos os atos a ele posteriores.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração de ambas as partes, retornaram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido, confira-se STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Paulo Sergio Domingues, DJE de 14/03/2023).

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)"

Em relação à cônjuge supérstite, BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO, foi concedida e paga a ela a pensão por morte NB 21/169.539.745-0 apenas no período de 6.6.2016 a 1o.8.2018 (suspenso por determinação judicial):

Pelo extrato de vínculos constante no sistema CNIS colacionado abaixo, verifica-se que o segurado instituidor laborou e recolheu aos cofres da Previdência Social até 31.3.2015 e que possuía muito mais de 120 contribuições mensais, razão pela qual, além do possível preenchimento dos requisitos sem a contabilização do período de tempo impugnado na presente ação, não haveria motivos legais para a cessação da pensão por morte do cônjuge supérstite, BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO:

Conforme consignado no acórdão (Id 342999727), esta Turma, em questão de ordem, anulou o acórdão anterior dos embargos de declaração, reconhecendo que a questão central suscitada pela cônjuge supérstite, de que o segurado instituidor já teria preenchido os requisitos para aposentadoria mesmo sem o período impugnado, não havia sido enfrentada, constituindo erro material cognoscível de ofício.

Passo, então, ao julgamento de ambos os embargos.

A parte ré, BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO, sustenta omissão no acórdão (Id 148425534) de 26.5.2020, quanto ao argumento, reiterado em todas as oportunidades processuais, de que, mesmo excluindo o período impugnado (20.7.1970 a 20.2.1973), o segurado instituidor PAULO ADALBERTO BOTARO já teria preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, com base na CTPS e nos períodos constantes no CNIS.

Consoante planilha abaixo, verifica-se parcial razão nas alegações da parte ré, BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO, porquanto, mesmo desconsiderando o período impugnado (20.7.1970 a 20.2.1973), o segurado instituidor teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição, e não aposentadoria especial. Assim, não se justificaria o cancelamento do benefício do segurado instituidor e da pensão por morte.

Imperioso destacar que o próprio 'Inquérito Policial n. 7-0049/2006/DPF/Bauru/SP', invocado pelo INSS como fundamento para a ação revisional, concluiu que PAULO ADALBERTO BOTARO efetivamente trabalhou na "Usina Açucareira São Manuel S.A." no período investigado, não tendo sido indiciado (inquérito arquivado em relação a ele). A irregularidade identificada foi exclusivamente na emissão do formulário SB-40, atribuída ao advogado, e não ao segurado, resultando apenas na desconsideração da especialidade do período, que deve ser considerado como comum.

Desse modo, a planilha abaixo demonstra que, desconsiderando a especialidade do período de 20.7.1970 a 20.2.1973, mas computando-o como tempo comum, o segurado instituidor tem o direito à aposentadoria por tempo de contribuição na DER (5.9.1997), não justificando, também, o cancelamento do benefício do segurado instituidor e da pensão por morte:

Nessa Décima Turma, a ação revisional com efeito rescisório é admitida em hipóteses restritas, necessitando que o benefício tenha sido concedido com base em prova falsa que era determinante para a concessão. Dessa forma, se o segurado preenchia os requisitos independentemente do documento irregular, não há fundamento para a cessação do benefício, pois o resultado seria a concessão de benefício ainda que o SB-40 não existisse.

Portanto, não se trata de convalidar fraude. Trata-se de reconhecer que a irregularidade documental não produziu resultado diverso daquele a que o segurado, de boa-fé e sem participação na fraude, faria jus.

No que se refere aos embargos de declaração opostos pelo INSS, sustenta a autarquia que há obscuridade e omissão quanto à necessidade de devolução dos valores recebidos, invocando o REsp n. 1.401.560/MT (Tema STJ 692) e os artigos 876, 884 e 885 do Código Civil e artigo 115 da Lei n. 8.213/1991.

Considerando que, no julgamento dos embargos da ré, BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO, se reconhece a improcedência do pedido em ação revisional, por restar demonstrado que o segurado já preenchia os requisitos independentemente do período impugnado, a questão da devolução dos valores fica prejudicada em seu pressuposto, uma vez que não há benefício indevidamente concedido a ser restituído, não existindo enriquecimento sem causa da beneficiária, tampouco aplicação do artigo 115 da Lei n. 8.213/1991, pois os valores foram recebidos a título de benefício legalmente devido.

Ademais,como os valores recebidos pelo segurado e depois pela cônjuge supérstite não decorreram de tutela antecipada, mas de cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado em 30.8.2001, a situação não se enquadra no Tema STJ 692 (restituição de valores recebidos em sede de tutela antecipada posteriormente revogada), reiterando-se o entendimento já consignado no acórdão desta Turma (Id 283402932).

Portanto, devem ser rejeitados os embargos de declaração do INSS, por ausência de omissão ou obscuridade capaz de alterar o resultado, e pela superação de seu objeto em face da reforma ora realizada.

No que tange à tutela antecipada requerida pela parte ré, BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO, anota-se que a pretensão fica prejudicada com o julgamento da presente decisão, porquanto a própria parte ré pode, perante o Juízo de origem, e sob a sua responsabilidade por eventual modificação do julgado, iniciar o cumprimento provisório, uma vez que eventuais recursos interpostos não possuem efeito suspensivo.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS e acolho parcialmente os embargos de declaração da parte ré, BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO, para, suprindo a omissão, enfrentar a questão e reconhecer que o segurado instituidor preenchia os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição na DER (5.9.1997), independentemente da especialidade do período impugnado (o período deve ser considerado como comum), a fim de reformar o acórdão embargado (Id 148425534) para:

(a) julgar parcialmente procedente o pedido revisional do INSS, no que tange ao pedido de cancelamento da aposentadoria especial do segurado instituidor PAULO ADALBERTO BOTARO, para o fim de determinar a revisão da espécie do seu benefício para aposentadoria por tempo de contribuição e, por consequência, determinar a manutenção da pensão por morte de titularidade de BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO, com eventual revisão da renda mensal em decorrência da alteração da espécie e renda do benefício instituidor;

(b) determinar o restabelecimento imediato da pensão por morte NB 21/169.539.745-0 em favor de BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO, com pagamento das parcelas vencidas desde a suspensão indevida (1o.8.2018), acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos da legislação previdenciária aplicável; e,

(c) em razão da sucumbência mínima da parte ré, condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados sobre o proveito econômico obtido (desde a data da suspensão indevida até a data da presente decisão), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO COM EFEITO RESCISÓRIO. FRAUDE EM FORMULÁRIO SB-40. RECONHECIMENTO DE TEMPO COMUM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. INEXISTÊNCIA DE VALORES INDEVIDOS. REJEIÇÃO DE DEVOLUÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra acórdão que, ao reconhecer nulidade de sentença "extra petita" e admitir ação revisional com efeito rescisório, havia determinado o cancelamento de aposentadoria especial e da pensão por morte dela decorrente, afastando a restituição de valores, sendo alegadas omissões quanto ao preenchimento de requisitos para aposentadoria e quanto à devolução de valores recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado instituidor preenchia os requisitos para concessão de aposentadoria independentemente do período especial impugnado, afastando o cancelamento do benefício e da pensão por morte; (ii) estabelecer se há obrigação de devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão anterior incorre em omissão ao não enfrentar a alegação de que o segurado preenchia os requisitos para aposentadoria independentemente do período especial impugnado.

O conjunto probatório demonstra que o segurado laborou regularmente e possuía tempo de contribuição suficiente para a aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que desconsiderada a especialidade do período controvertido, o qual deve ser computado como tempo comum.

O inquérito policial conclui pela efetiva prestação de serviço, imputando irregularidade apenas ao formulário SB-40, sem participação do segurado, o que afasta a descaracterização do tempo de contribuição.

A ação revisional com efeito rescisório exige prova falsa determinante para concessão do benefício, o que não ocorre quando o segurado preenche os requisitos por outros meios válidos.

A manutenção do direito ao benefício afasta o cancelamento da aposentadoria e, por consequência, da pensão por morte, admitindo-se apenas a revisão da espécie para aposentadoria por tempo de contribuição.

Inexistindo benefício indevido, não há que se falar em devolução de valores, afastando a incidência dos arts. 876, 884 e 885 do Código Civil e do art. 115 da Lei no 8.213/1991.

A hipótese não se enquadra no Tema 692 do STJ, pois os valores foram recebidos por força de decisão transitada em julgado, e não por tutela provisória posteriormente revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração opostos pela parte ré parcialmente acolhidos e opostos pelo INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A irregularidade em documento que não influencia o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício não autoriza sua desconstituição em ação revisional com efeito rescisório. 2. O tempo de serviço comprovado pode ser reconhecido como comum quando afastada a especialidade, preservando o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. 3. A inexistência de benefício indevido afasta a obrigação de devolução de valores recebidos a título previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 85, §§ 2o e 3o; CC, arts. 876, 884 e 885; Lei no 8.213/1991, art. 115.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022; STJ, ED no MS 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, REsp 1.401.560/MT (Tema 692).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS e acolher parcialmente os embargos de declaração da parte ré, BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO, para, suprindo a omissão, enfrentar a questão e reconhecer que o segurado instituidor preenchia os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição na DER (5.9.1997), independentemente da especialidade do período impugnado (o período deve ser considerado como comum), a fim de reformar o acórdão embargado (Id 148425534) para (a) julgar parcialmente procedente o pedido revisional do INSS, no que tange ao pedido de cancelamento da aposentadoria especial do segurado instituidor PAULO ADALBERTO BOTARO, para o fim de determinar a revisão da espécie do seu benefício para aposentadoria por tempo de contribuição e, por consequência, determinar a manutenção da pensão por morte de titularidade de BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO, com eventual revisão da renda mensal em decorrência da alteração da espécie e renda do benefício instituidor; (b) determinar o restabelecimento imediato da pensão por morte NB 21/169.539.745-0 em favor de BENEDITA APARECIDA GONÇALVES BOTARO, com pagamento das parcelas vencidas desde a suspensão indevida (1o.8.2018), acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos da legislação previdenciária aplicável; e, (c) em razão da sucumbência mínima da parte ré, condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados sobre o proveito econômico obtido (desde a data da suspensão indevida até a data da presente decisão), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão